Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento reiterado de medidas protetivas. Ameaça.
1 - Nos crimes de violência doméstica justifica-se a prisão preventiva quando indispensável para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida (CPP, art. 313, III).
2 - O descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas, com inobservância da zona de exclusão, bem como ameaças, injúria e lesão corporal feitas à vítima, e o histórico de violência do paciente que registra condenação definitiva por crime de furto qualificado, lesão corporal no âmbito doméstico e familiar e estupro, justificam a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.
3 - Ordem denegada.